Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-28.2018.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MACAUBAL – Adicional de Insalubridade – Art. 153 da Lei Municipal no 17/2001 – Laudo pericial judicial que atesta insalubridade em grau médio (20%) – Vantagem devida – Cálculo sobre o vencimento padrão – Sentença de procedência mantida – Apelação do Município e Remessa Necessária desprovidas.